Tribunal: TJSP
Processo: 1036459-65.2016.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
– USUFRUTO – ARBITRAMENTO DE ALUGUERES – Parcial procedência – Valor do aluguel mensal fixado pela r. sentença que comporta pequeno reparo, adequando ao montante apurado pelo laudo pericial – Insurgência quanto ao termo inicial dos alugueres – Réu que pretende seja fixada a data da citação – Inadmissibilidade, na hipótese - Correta a fixação da data da notificação (momento em que a apelada manifestou inconformismo quanto ao uso exclusivo do imóvel, pelo réu, dele pleiteando o pagamento de aluguel mensal) – Precedentes, inclusive desta Câmara - Sentença reformada - Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 1036459-65.2016.8.26.0602; Relator (a): Salles Rossi; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro de Sorocaba - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 02/09/2020; Data de Registro: 15/09/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Condomínio

Relator(a):

Salles Rossi

Comarca:

Sorocaba

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

02/09/2020

Data de publicação:

15/09/2020

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – USUFRUTO – ARBITRAMENTO DE ALUGUERES – Parcial procedência – Valor do aluguel mensal fixado pela r. sentença que comporta pequeno reparo, adequando ao montante apurado pelo laudo pericial – Insurgência quanto ao termo inicial dos alugueres – Réu que pretende seja fixada a data da citação – Inadmissibilidade, na hipótese - Correta a fixação da data da

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – USUFRUTO – ARBITRAMENTO DE ALUGUERES – Parcial procedência – Valor do aluguel mensal fixado pela r. sentença que comporta pequeno reparo, adequando ao montante apurado pelo laudo pericial – Insurgência quanto ao termo inicial dos alugueres – Réu que pretende seja fixada a data da citação – Inadmissibilidade, na hipótese - Correta a fixação da data da notificação (momento em que a apelada manifestou inconformismo quanto ao uso exclusivo do imóvel, pelo réu, dele pleiteando o pagamento de aluguel mensal) – Precedentes, inclusive desta Câmara - Sentença reformada - Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000745649
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1036459-65.2016.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante OSCAR
ROSA LIMA JUNIOR, é apelada ROSANA APARECIDA SALVADOR MARTINS.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.
SUSTENTOU ORALMENTE A DRA. DANIELE CHEDID", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente sem voto), PEDRO DE ALCÂNTARA DA
SILVA LEME FILHO E SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 2 de setembro de 2020
SALLES ROSSI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1036459-65.2016.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 2/6
Voto no: 43.556
Apelação Cível no: 1036459-65.2016
Comarca: Sorocaba - 4a Vara
1a Instância: Processo no: 103645965/2019
Apte.: Oscar Rosa Lima Junior
Apda.: Rosana Aparecida Salvador Martins
VOTO DO RELATOR
EMENTA

USUFRUTO

ARBITRAMENTO
DE
ALUGUERES Parcial procedência Valor do aluguel mensal
fixado pela r. sentença que comporta pequeno reparo,
adequando ao montante apurado pelo laudo pericial

Insurgência quanto ao termo inicial dos alugueres Réu que
pretende seja fixada a data da citação Inadmissibilidade, na
hipótese - Correta a fixação da data da notificação (momento
em que a apelada manifestou inconformismo quanto ao uso
exclusivo do imóvel, pelo réu, dele pleiteando o pagamento de
aluguel mensal)
Precedentes, inclusive desta Câmara -
Sentença reformada - Recurso parcialmente provido.
Cuida-se de Apelação interposta contra a r. sentença
proferida em autos de Ação de Arbitramento de Alugueres, julgada
parcialmente procedente para o fim de condenar o réu a pagar à autora a
quantia mensal de R$ 1.586,85, desde o recebimento da notificação
extrajudicial (05/10/2016), reajustável pelo IGPM a partir do décimo
terceiro mês, alugueres devidos até que o demandado permaneça no
imóvel, arcando cada parte com metade das custas e verba honorária,
arbitrada em R$ 2.000,00.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1036459-65.2016.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 3/6
Embargos de declaração às fls. 275/278, rejeitados
pela r. decisão de fls. 283.
Apela o réu (fls. 285/296). De início, pleiteia o
deferimento da gratuidade, haja vista que se encontra desempregado desde
o ano de 2017, sendo que a partir de então, auferia renda advinda de 'bicos'
pela intermediação de veículos, situação que também se alterou
drasticamente desde o final do ano passado, deixando de auferir comissões,
conforme extratos bancários.
No tocante à pretensão recursal propriamente dita,
pugna pela necessidade de reforma parcial da r. sentença recorrida,
especificamente com relação ao valor mensal dos alugueres que deve ser o
montante apurado e arredondado pela perícia que é de R$ 3.150,00 e não
R$ 3.173,70, conforme fls. 203, de sorte que a fixação à metade deve se
dar pela importância de R$ 1.575,00, também conforme apurado pelo
perito. Insurge-se ainda quanto ao termo inicial da condenação que deve
ser a data da citação.
Contrarrazões às fls. 344 e seguintes.
É o relatório.
Recebo o apelo interposto, no duplo efeito, na forma
do artigo 1.012, caput, do CPC, passando ao seu julgamento, conforme
autoriza o inciso II do artigo 1.011 do mesmo Estatuto.
Fica ainda deferida a gratuidade ao apelante, à luz da
prova documental trazida em conjunto com as razões recursais, indicativa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1036459-65.2016.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 4/6
da situação de desemprego a ausência de renda fixa, o que também se
confirma pelos extratos bancários anexados.
De rigor anotar, ainda quanto a esse aspecto, que a
impugnação trazida pela apelada em sede de contrarrazões não afasta a
incidência do artigo 98 do CPC ao caso concreto, eis que não logrou
demonstrar que o recorrente aufere ou desfruta de padrão de vida elevado,
sendo insuficiente o vídeo ali reproduzido (do qual se extrai meros
anúncios de veículos que sequer seriam de propriedade do recorrente).
O recurso comporta parcial provimento.
A ação é de arbitramento de alugueres, ajuizada em
face da ocupação exclusiva do réu com relação ao imóvel descrito na
inicial, buscando a autora o percebimento de metade do valor de mercado
ao mês, tendo em vista que, tal qual o apelante, ostenta a condição de
usufrutuária do bem, pleito parcialmente acolhido pela r. sentença
guerreada.
De rigor anotar que o réu não se insurge propriamente
quanto ao dever de pagar alugueres à apelada, na proporção de 50% do
valor de mercado.
E, nesse particular, a r. sentença contém erro material,
já que deve ser fixado o valor apurado pela perícia (ou 'arredondado', como
sustenta o recorrente). Assim, o montante de R$ 3.150,00 e, portanto, a
condenação do apelante ao pagamento de metade deste valor ao mês,
perfazendo R$ 1.575,00 e não como constou.
Já quanto ao termo inicial desse pagamento, reputo
correta a r. sentença recorrida ao estabelecer a data do recebimento da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1036459-65.2016.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 5/6
notificação extrajudicial (ao invés da citação).
Com efeito, a partir da data em que o apelante recebeu
a notificação extrajudicial, teve ciência da insurgência da apelada acerca da
ocupação exclusiva do imóvel, dele buscando o pagamento de valor
mensal (fls. 28 e seguintes).
Nesse sentido, recentíssimo julgado desta 8. Câmara
de Direito Privado, extraído dos autos da Apelação Cível n.
1001229-61.2017.8.26.0008, Rel. SILVÉRIO DA SILVA e que aqui
possui inteiro enquadramento:
“APELAÇÃO
-
EXTINÇÃO
DE
CONDOMÍNIO
ARBITRAMENTO DE ALUGUEL EM FAVOR DOS COHERDEIROS -
SENTENÇA QUE FIXOU COMO TERMO INICIAL A CITAÇÃO - RECURSO
ACOLHIDO PARA FIXAR A OBRIGAÇÃO A CONTAR DA NOTIFICAÇÃO
EXTRAJUDICIAL, DATA DA CIÊNCIA DA CO-HERDEIRA E INVENTARIANTE
EXPRESSÕES LANÇADAS PELA RÉ QUE NÃO SÃO CONSIDERADAS
OFENSIVAS - INAPLICABILIDADE DO ART. 78 DO CPC - HONORÁRIOS DE
ADVOGADO FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA BASE DE
CÁLCULO QUE DEVE CORRESPONDER AO VALOR INDICADO NA EMENDA
À INICIAL - SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE - PROVIMENTO
PARCIAL AO RECURSO (destaque não original).”
Extraem-se
do
sobredito
aresto
as
seguintes
considerações que em tudo se amoldam ao caso concreto, ao dizer que:
“Os autores pretendem alterar o termo inicial da incidência de
aluguéis pelo imóvel comum, indicando data da notificação extrajudicial, efetuada em
17/06/2014, a fls. 40/45.
A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça
dispõe que os aluguéis são devidos a partir do momento em que exista uma efetiva

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1036459-65.2016.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 6/6
oposição dos demais herdeiros, isto é, desde que haja inequívoca manifestação
contrária ao uso exclusivo pelo herdeiro que se encontra na posse do bem (REsp
570.723/RJ, 3a Turma, DJ 20/08/2007).
A notificação expedida a fls. 295 demonstra efetiva oposição
dos autores ao uso exclusivo do bem pela ré.
A alegação da ré de que teria recebido o envelope vazio é
desmentida pela petição a fls. 299 protocolizada nos autos do inventário, no qual foi
juntada cópia da notificação devidamente assinada. Assim, deve ser considerada a data
do recebimento da notificação, em 17/06/2014, como o termo inicial da incidência do
aluguel...”.
Em vista disso, o apelo é parcialmente provido apenas
para corrigir o erro material relativo ao valor dos alugueres, na forma da
fundamentação, mantida, no mais, a r. sentença guerreada.
Isto posto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao
recurso.
SALLES ROSSI
Relator